Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703592-88.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MARCUS MARTINS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INTERDIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE RELATIVA. CURADOR. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PROTEÇÃO ESPECIAL. AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. 1. A parte que demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência faz jus ao benefício da justiça gratuita. 2. A gratuidade de justiça possui, em regra, efeitos prospectivos. A excepcionalidade do caso concreto pode justificar a concessão do benefício com efeitos retroativos. 3. A Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) modificou substancialmente o sistema das incapacidades e elegeu como absolutamente incapazes apenas os menores de dezesseis (16) anos de idade. Todas as demais hipóteses foram extintas ou erigidas à hipótese de incapacidade relativa. 4. A pessoa com deficiência não deve ser mais considerada, apenas por esse fato, civilmente incapaz. Não se cogita mais a incapacidade em decorrência da deficiência mental por si só. 5. A curatela é medida extraordinária a ser adotada quando as evidências revelarem ser necessária a proteção da pessoa com deficiência. Fica limitada, como regra geral, à restrição da prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. 6. O magistrado deve, a fim de estabelecer o limite da curatela, analisar o caso concreto. Deve haver uma proporcionalidade entre as necessidades e circunstâncias de cada caso e a extensão da curatela. 7. A assistência de equipe multiprofissional e interdisciplinar para avaliar a deficiência deve ocorrer quando necessário, ou seja, não é obrigatória. A ausência da referida assistência não constitui, por si só, ilegalidade ou nulidade. 8. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, e, §1o, do Código de Processo Civil, ao estabelecer a curatela integral e referente a todos os atos da vida civil. Defende que as restrições decorrentes da curatela se limitam aos direitos de natureza patrimonial e negocial, sendo inviável a ampliação do instituto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. b) artigo 84, §3o, do CPC, porque impôs ao recorrente uma curatela de natureza perene. Assevera que a curatela deverá durar o mínimo de tempo necessário, não podendo ser fixada de modo indeterminado, sem prazo estabelecido para a reapreciação das condições e pressupostos autorizadores da medida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 84, §3o e 85, caput, e, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma a julgadora assentou: O apelante, no caso dos autos, foi submetido à perícia médica. O laudo pericial concluiu o seguinte (id 3365518, f. 2): (...) concluo que o periciando, no momento, se mostra incapacitado para reger sua vida. Ele tem diagnóstico de transtorno afetivo bipolar que necessita de tratamento especializado a fim de adquirir a estabilização do humor. Desse modo, será importante iniciar e manter o tratamento especializado para que tal objetivo seja alcançado. Em função disso, sugiro que o periciando faça seguimento clínico (CAPS da sua região administrativa) e que uma nova avaliação pericial seja conduzida em 36 meses. O perito judicial frisou que o apelante não é capaz de exprimir sua vontade de forma plena. Ressaltou que ele não tem condições para emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Salientou que, no momento, o apelante, pela instabilidade no humor, tem prejudicado o seu entendimento para decidir a respeito de direitos referentes ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde e ao trabalho. Destacou que há possibilidade de controle clínico do quadro, porém seria necessária adesão ao tratamento. Observou que o apelante tem baixa adesão ao tratamento e que isso provoca riscos de crises recorrentes da sua doença (id 3365518, f. 3). É possível observar que o interditando não possui capacidade de autodeterminação que lhe permita reger sua própria vida e administrar seus bens, pois foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar, de modo que apresenta deficiência que compromete totalmente sua capacidade de praticar atos da vida civil. A sentença considerou o apelante absolutamente incapaz e concedeu poderes de representação ao curador para todos os atos da vida civil. Ocorre que, diante do novo sistema de incapacidades promovido pela Lei n. 13.146/2015, o apelante não pode ser considerado absolutamente incapaz. É necessário reformar a sentença a fim de declarar a incapacidade relativa de M. M. A., conforme estabelece o art. 4o, inc. III, do Código Civil. O interditando apresenta incapacidade relativa, no entanto, no momento, não tem discernimento para tomada de nenhuma decisão, de modo que não pode ser meramente assistido, pois isso seria ineficaz no caso concreto. Veja-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: .... Trata-se, na situação em análise, de uma incapacidade relativa que merece proteção especial, de modo que se deve atribuir ao curador poder de representação para todos os atos da vida civil, a fim de suprir a impossibilidade de manifestação de vontade do incapaz e garantir a sua dignidade. Cumpre destacar, com relação à limitação da curatela ao período de dois (2) anos, que referida medida iria de encontro ao interesse do apelante, haja vista a baixa adesão ao tratamento e consequente dificuldade de controle do quadro clínico. Cabe frisar, quanto à assistência ao Juízo de equipe multidisciplinar, que o art. 2o, § 1o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe o seguinte: A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (...). Verifica-se que a assistência de equipe multiprofissional e interdisciplinar para avaliar a deficiência deve ocorrer quando necessário, ou seja, não é obrigatória. A ausência da referida assistência não constitui, por si só, ilegalidade ou nulidade. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam quanto ao tema: a depender das peculiaridades do caso (...) a perícia pode ser realizada por equipe multidisciplinar, em especial quando necessários diferentes tipos de conhecimento.[2] O Superior Tribunal de Justiça decidiu nesse sentido no Agravo Interno no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 57.544/DF, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 6.12.2019. O seguinte julgado deste Tribunal de Justiça também é no mesmo sentido: ... A avaliação da deficiência do apelante, no caso em análise, foi feita por um médico psiquiatra e foi suficiente para determinar a sua incapacidade. O caso dos autos não demanda avaliação por equipe interdisciplinar e multiprofissional, de modo que não houve prejuízos ao apelante em decorrência da ausência de referida equipe. Reformo parcialmente a sentença para reconhecer a incapacidade relativa de M. M. A., conforme estabelece o art. 4o, inc. III, do Código Civil. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso a fim de reformar a sentença apenas para declarar a incapacidade relativa do apelante; a extensão da curatela e o curador fixados pelo Juízo de Primeiro Grau ficam mantidos (ID 37480667). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. s Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023